Tribunal: STF
Processo: RMS 37797
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Rubem Alexandre de Matos em face de decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PROCEDIMENTO DE REVISÃO. INSTAURAÇÃO E EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA ANTES DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO ART. 6º-C DA LEI 13.979/2020. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA 
    1. Trata-se de Mandado de Segurança contra alegado ato coator da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos consubstanciado na Portaria 1.448, de 5 de junho de 2020, que anulou a Portaria de Anistia do impetrante. O impetrante pleiteia a concessão de segurança para anular o ato apontado como coator.
    TESE VEICULADA NO MANDAMUS 
    2. A tese defendida pelo impetrante é de que a Portaria 1.448 é nula porque houve cerceamento de defesa por inobservância dos arts. 6º-C da Lei 13.979/2020, 67 da Lei 9.784/1999 e 1º do Decreto Legislativo 6/2020. Em síntese, sustenta que o art. 6º-C da Lei 13.979/2020 determina a suspensão de prazos na pandemia, bem como que o art. 67 da Lei 9.784/1999 prevê a suspensão dos prazos quando comprovado motivo de força maior, sendo que este fato se evidenciou quando do reconhecimento do estado de calamidade pública pelo art. 1º do Decreto Legislativo 6/2020.
    AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL 
    3. A preliminar de inépcia da inicial por indeterminação do pedido é descabida.
    4. O pleito formulado na exordial foi de anulação da Portaria 1.448, de 5 de junho de 2020, sob o argumento de cerceamento de defesa por inobservância dos arts. 6º-C da Lei 13.979/2020, 67 da Lei 9.784/1999 e 1º do Decrecto Legislativo 6/2020. A simples leitura da inicial demonstra que o pedido é determinado.
    CRONOLOGIA DOS FATOS E DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 
    5. Consoante se extrai dos documentos constantes dos autos e das informações prestadas, em 16.12.2019 a autoridade apontada como coatora determinou o processo de revisão/anulação das anistias concedidas com base na Portaria 1.104/GM-3/1964 pela Portaria 3.076, publicada em 18.12.2020.
    6. Na data de 10.2.2020, o impetrante recebeu notificação para apresentar defesa em 10 (dez) dias, a qual foi oferecida em 20.2.2020.
    7. Em 20.3.2020, foi publicado o Decreto Legislativo 6 de 2020, cuja entrada em vigor ocorreu na mesma data.
    8. No dia 23.3.2020, foi publicada a Medida Provisória 928, a qual vigorou de 23.3.2020 até 20.7.2020, e que incluiu o art. 6º-C da Lei 13.979/2020.
    PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ART. 6º-C DA LEI 13.797/2020: 23.3.2020 A 20.7.2020 
    9. Consoante se infere da cronologia dos atos acima descritos, apura-se que a suspensão dos prazos processuais vigorou apenas no período de 23 de março a 20 de julho, porque o citado art. 6º-C da Lei 13.979/2020 somente foi incluído nela pela já mencionada Medida Provisória 928, publicada em 23.3.2020, e cuja vigência encerrou-se em 20.7.2020.
    PROCESSO DE REVISÃO DE ANISTIA INSTAURADO ANTES DA PANDEMIA COM DIREITO DE DEFESA EXERCIDO PELO IMPETRANTE PREVIAMENTE À VIGÊNCIA DO ART. 6º-C DA LEI 13.797/2020 
    10. No caso dos autos, o processo administrativo de revisão de anistia do impetrante foi instaurado antes da declaração de calamidade pública pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 6 de 2020 e previamente à vigência da aludida Medida Provisória 928, que incluiu o mencionado art. 6º na Lei 13.979/2020, o qual suspendeu os prazos processuais.
    11. Outrossim, como o curso do prazo para a resposta e apresentação de defesa foram anteriores à aludida suspensão, é patente que tal suspensão não teve nenhuma influência no exercício ao direito à ampla defesa e ao contraditório do impetrante, tanto que foi regularmente exercido.
    O ART. 6º-C DA LEI 13.979/2020 APENAS SUSPENDE OS PRAZOS PROCESSUAIS EM DESFAVOR DOS ACUSADOS E ENTES PRIVADOS MAS NÃO IMPEDE A PRÁTICA DE ATOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
    12. Nem se alegue que o fato de o apontado ato coator ter sido publicado enquanto vigente o art. 6º-C da Lei 13.979/2020 acarretaria sua nulidade. O citado dispositivo, ao suspender os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados nos processos administrativos, buscou apenas proteger o direito ao contraditório e à ampla defesa com tal medida. O referido dispositivo, todavia, não impede que a Administração pratique atos processuais ou impulsione o processo administrativo.
    13. Dessa forma, é claro que não houve ofensa ao art. 6º-C da Lei 13.979/2020, incluído pela Medida Provisória 928.
    AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO 
    14. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que as nulidades processuais em procedimentos administrativos devem ser reconhecidas somente quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes.
    15. Na hipótese em tela, tendo o impetrante exercido o direito de defesa no processo administrativo questionado, em período anterior à suspensão de prazos processuais, não foi demonstrado nenhum prejuízo ao seu direito de defesa, nem há comprovação de violação dos princípios da ampla defesa ou do contraditório pelo fato de o apontado ato coator ter sido praticado na vigência do art. 6º-C da Lei 13.979/2020. 
    INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1º DO DECRETO LEGISLATIVO 6 DE 2020, QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM EXAME 
    16. A relatada afronta ao art. 1º do Decreto Legislativo 6 de 2020 também deve ser rechaçada, porque o aludido dispositivo não tem relação com o presente feito, sendo inaplicável.
    17. Com efeito, o referido decreto no art. 1º declarou a existência de estado de calamidade pública, nos seguintes termos: ‘Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.’
    18. Percebe-se, assim, que o estado de calamidade pública foi reconhecido somente com escopo dos fins fiscais expressos no art. 65 da Lei Complementar 101/2000, razão pela qual não há como reconhecer afronta ao seu texto no caso dos autos relativo a processo de revisão de anistia.
    AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 67 DA LEI 9.784/1999: NÃO CONFIGURAÇÃO DE FORÇA MAIOR 
    19. Por fim, não comporta guarida a tese de que o art. 67 da Lei 9.784/1999 foi vulnerado, porquanto não comprovada a existência de força maior a justificar a suspensão dos prazos processuais.
    20. Dispõe o referido art. 67: ‘Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.’
    21. A caracterização de força maior nos processos administrativos ocorre quando há impossibilidade tanto do administrado quanto da administração de realizarem atos procedimentais.
    22. Apesar da inegável gravidade da pandemia do COVID-19, o impetrante não comprovou a existência de óbices que maculassem o regular processamento do feito administrativo de revisão/anulação de anistia, iniciado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com defesa realizada antes do início da pandemia no país.
    CONCLUSÃO 23. 
    Segurança denegada.” (eDOC 1, p. 96-98)
    Na origem, cuida-se de impetração movida pelo ora recorrente contra ato da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Regina Alves, tendo em vista seu fundado receio de perder sua condição de anistiado político reconhecida na Portaria Anistiadora 2.620, de 22 de dezembro de 2003, do Ministro de Estado da Justiça, por meio da Portaria Anulatória 1.448, de 5 de junho de 2020.
    Na petição recursal, o recorrente esclarece que apenas litiga em busca da suspensão dos prazos processuais administrativos, em virtude da pandemia da Covid-19.
    Com esteio em distinção entre suspensão e interrupção dos prazos, argumenta que todos os lapsos processuais no âmbito do governo federal deveriam ter sido suspensos, e não aqueles os quais corriam em desfavor dos acusados e de entes privados administrativamente processados, até o fim da vigência do Decreto Legislativo 6/2020 do Congresso Nacional no último dia do exercício de 2020.
    Em seu modo de entender, a uniformidade do tratamento processual referente à eficácia suspensiva dos processos administrativos era medida que se impunha à Medida Provisória 928/2020, tendo em vista a necessidade de resguardar a saúde pública de um lado e, de outro, evitar a sujeição dos administrados a ônus desproporcionais.
    Sustenta que houvera dúvida quanto ao alcance do art. 6º-C da Lei 13.979/2020, fruto da conversão da indigitada MP, sendo essa devidamente pacificada por força da Nota Técnica 681/2020/CGUNE/CRG, da lavra do Corregedor Geral da União da Advocacia-Geral da União.
    Sob os efeitos desse motivo de força maior, defende que a portaria ministerial, apontada como ato coator, seria nula, pois os prazos administrativos deveriam restar suspensos.
    No mérito, pleiteia a reforma do acórdão recorrido com o fito de conceder a ordem mandamental pleiteada no sentido da declaração da nulidade da Portaria 1.448, de 5 de junho de 2020, editada pela Ministra de Estado indicada como autoridade coatora.
    Em contrarrazões, a União pugnou pela manutenção da decisão recorrida. Alude, a propósito, que a suspensão dos prazos processuais efetuada por força do art. 6º-C da Lei 13.979/2020 referiu-se ao período entre 23 de março e 20 de julho de 2020, assim em nada afetou no exercício da ampla defesa pelo recorrente. Nessa senda, argumenta que “a notificação foi recebida pelo Impetrante em 10/02/2020 e a defesa foi apresentada em 20/02/2020, por meio de advogado regularmente constituído e, portanto, antes mesmo do reconhecimento do estado de calamidade pública”, sendo improcedente a irresignação do impetrante, conforme assentou o STJ.
    Na data de 29 de março de 2021, reiterei o deferimento da gratuidade de justiça a que faz jus o recorrente, bem como a prioridade na tramitação do feito, em razão de sua idade.
    Instado a manifestar-se, o Procurador-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, nos seguintes termos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PROCEDIMENTO DE REVISÃO. COVID-19. ART. 6º-C DA LEI 13.979/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE ATOS PELA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA ANTES DA DECRETAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 
    1. Não há prejuízo ao administrado, afronta ao contraditório e à ampla defesa e situação de força maior apta justificar a suspensão dos prazos processuais quando a instauração do procedimento de revisão de anistia e a apresentação de defesa técnica pelo recorrente ocorrem antes da decretação do estado de calamidade pública e fora do período de vigência do art. 6º-C da Lei 13.979/2020. 
    2. O art. 6º-C da Lei 13.979/2020 suspende apenas os prazos processuais em desfavor de acusados e entes privados, sem impedir a prática de atos pela Administração em processo de revisão de anistia. 3. Inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes (pas de nullité sans grief).
    — Parecer pelo desprovimento do recurso.” (eDOC 6)
    É o relatório. Passo a decidir.
    De saída, transcrevo o teor do dispositivo legal evocado pelo recorrente, com redação incluída pela mencionada MP e hodiernamente com a vigência encerrada:
    “Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020.
     Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990 , na Lei nº 9.873, de 1999 , na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos.”
    Relevante, ainda, é a dicção do art. 67 da Lei 9.784/99, in verbis: “Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.”
    Ademais, entendo oportuno transladar as razões de decidir expostas na Primeira Seção do STJ. De um lado, o Ministro Relator do MS 26.509, Herman Benjamin, argumentou pela inaplicabilidade da previsão legal aos fatos narrados na impetração, como se vê:
    “2. Cronologia dos fatos e das alterações legislativas
    No mérito a segurança deve ser denegada, porque não há afronta aos artigos acima referidos. 
    Consoante se extrai dos documentos constantes dos autos e das informações prestadas, em 16.12.2019 a autoridade apontada como coatora determinou o processo de revisão/anulação das anistias concedidas com base na Portaria 1.104/GM-3/1964 pela Portaria 3.076, publicada em 18.12.2020. 
    Na data de 10.2.2020, o impetrante recebeu notificação para apresentar defesa em 10 (dez) dias, a qual foi oferecida em 20.2.2020. 
    Em 20.3.2020, foi publicado o Decreto Legislativo 6/2020, cuja entrada em vigor ocorreu na mesma data. 
    No dia 23.3.2020, foi publicada a Medida Provisória 928, a qual vigorou de 23.3.2020 até 20.7.2020, e que incluiu o art. 6º-C na Lei 13.979/2020 (...)
    3. Período de vigência do art. 6º-C da Lei 13.797/2020: 23.3.2020 a 20.7.2020
    Consoante se infere da cronologia dos atos acima descritos, apura-se que a suspensão dos prazos processuais vigorou apenas no período de 23 de março a 20 de julho, porque o citado art. 6º-C da Lei 13.979/2020 somente foi incluído nela pela citada Medida Provisória 928, publicada em 23.3.2020 e cuja vigência encerrou-se em 20.7.2020. 
    4. Processo de revisão de anistia instaurado antes da pandemia com exercício do direito de defesa pelo impetrante previamente à vigência do art. 6º-C da Lei 13.797/2020
    No caso dos autos, o processo administrativo de revisão de anistia do impetrante foi instaurado antes da declaração de calamidade pública pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo 6 de 2020 e previamente à vigência da aludida Medida Provisória 928, que incluiu o mencionado art. 6º na Lei 13.979/2020, o qual suspendeu os prazos processuais. 
    Outrossim, como o curso do prazo para a resposta e apresentação de defesa foram anteriores à aludida suspensão, é patente que tal suspensão não teve nenhuma influência no exercício ao direito à ampla defesa e ao contraditório do impetrante, tanto que foram regularmente exercidos. 
    5. O art. 6º-C da Lei 13.979/2020 apenas suspende os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados, mas não impede a prática de atos pela administração” (eDOC 1, p. 103-104, grifos no original)
    Em voto vogal, no mesmo sentido caminhou a Ministra Assusete Magalhães:
    “De fato, não se olvida que constitui direito da Administração a revisão dos atos administrativos supostamente ilegais, desde que obedecido o contraditório e a ampla defesa, como no caso. Ao que se tem dos autos, o impetrante foi intimado e apresentou sua defesa em 20/02/2020 (fl. 35e), ou seja, antes da inclusão do art. 6º-C da Lei 13.979/2020 pela MP 928, em 23/03/2020, que, a propósito, só vigorou pelo período de 23/03/2020 a 20/07/2020, consoante Ato Declaratório 93, do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, de 30/07/2020. Ou seja, quando da apresentação da sua defesa, sequer existia o referido dispositivo legal. 
    Além disso, em relação à continuidade da tramitação do processo de revisão de anistia do impetrante, consoante já decidiu o Ministro GURGEL DE FARIA, ‘os fundamentos da impetração não são aptos a configurar, de imediato, o direito perseguido, tendo em vista que o art. 6º-C da Lei n. 13.979/2020 determina apenas a suspensão dos prazos processuais administrativos enquanto durar o estado de calamidade previsto no Decreto Legislativo n. 6/2020, não dispondo acerca da suspensão do andamento do procedimento em si e tampouco sobre a impossibilidade de prática de atos pela Administração Pública’ (STJ, MS 26.437/DF, DJe de 25/06/2020).” (eDOC 1, p. 108)
    Por seu turno, em voto vencido, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho aportou a seguinte argumentação:
    “10. Estamos aqui diante de uma questão de direito humano e fundamental. Não há regra que discipline essa situação. As categorias lógicas do Processo Civil não dão conta de uma problemática dessa. Deve-se ou não aplicar uma solução, que foi visualizada para o âmbito fiscal, a âmbitos não fiscais? Dizer que sim é dizer uma heresia para uma pessoa que se rege pelas normas legais, mas, para quem se rege pelos direitos fundamentais, a resposta é: claro que sim. 
    11. No decorrer do cenário pandêmico, não foram suspensos alguns prazos, algumas situações, alguns débitos? Não foram excluídas multas, ou até reduzidas? Por que então não se pode paralisar os processos administrativos? Por que não se deve e não se pode paralisar um processo administrativo, sancionador ou não, qualquer que seja ele ou seja qual for a fase em que se encontra, para afagar a pretensão do interessado que está afligido pela pandemia? Qual é a razão para não se fazer isso? Não sei responder. 
    12. Em minha visão, a falta de lei não basta. Se houvesse uma legislação emergencial, um Direito Processual emergencial, um Direito Administrativo emergencial, essas soluções teriam referência normativa, mas não temos essas categorias em nosso Direito Processual nem no Direito Administrativo. O que se pode fazer, então? Recorrer ao Poder Judiciário.
    (...)
    15. Senhor Presidente, reconheço que a situação é absolutamente singular, rigorosamente exótica do ponto de vista jurídico, mas, do ponto de vista fundamental e humanitário, é rigorosamente controlável. É suficiente suspender o trâmite de quaisquer processos por um tempo, até que essa pandemia amaine, depois volta-se a impulsioná-los. Suspendem-se os prazos, suspende-se a prescrição, aguardando a situação de pandemia passar para se retornar ao tempo antigo. Talvez nunca mais se possa voltar a esse tempo, talvez o passado nunca mais volte a ser nosso ambiente, depois dessa pandemia.
    16. Ministro HERMAN BENJAMIN, não discordo absolutamente do voto que V. Exa. proferiu, bem como não discordo das argumentações dos Senhores Advogados aqui colocadas. Entretanto, penso que, nessa emergência, temos de tomar uma decisão. A decisão não é decisão de legislador, porque não temos a decisão. A norma que eles editaram já perdeu a eficácia e nem era dirigida a esses casos, era dirigida a acordos fiscais.
    (...)
    18. Penso, Ministro HERMAN BENJAMIN, que se poderia suspender, por precaução, os prazos processuais e prescricionais de todos os processos administrativos, não só deste especificamente, a fim de que, depois da pandemia, não haja a alegação de que prescreveu o direito da administração de punir, porque passou o tempo. Assim agindo, poder-se-á proteger esse direito, que é nitidamente um direito humano, um direito fundamental, que não cabe dentro das categorias lógicas do Processo Civil clássico. A questão da pandemia é enormemente infinita e nossas possibilidades são ridiculamente minúsculas. Daí nosso gênio, nossa coragem e nossa efetividade deverão ser muito maiores do que esses desafios.
    19. Ministro HERMAN BENJAMIN, não discordo de V. Exa., aliás, subscrevo tudo o que foi dito. Apenas acho que, em vista da situação emergencial, gravíssima e aparentemente, num horizonte previsível, sem solução, penso ser racional, razoável, justo e humanitário que suspendamos esses prazos e também as prescrições por um prazo, por exemplo, de 90 dias, na expectativa de que essa situação seja resolvida no Brasil. Após esse período, faz-se uma reavaliação para ver se as coisas voltam a fluir com mais normalidade ou não.”
    No caso dos autos, observo que a controvérsia instaurada no colegiado do STJ disse respeito com o seguinte: de um lado, o voto condutor exprime a percepção de uma pretensão contra legem por parte do impetrante, e de ausência de efetivo prejuízo em uma lógica de direito intertemporal; de outro, o voto vencido vislumbra uma lacuna que precisa ser integrada.
    A meu juízo, agiu de forma escorreita a corrente vencedora do Colendo STJ, porquanto houve efetiva escolha por parte do Parlamento, em sua margem de conformação do ordenamento, no sentido de somente resguardar a prática de feitos administrativos atinentes ao Direito Sancionador, simultaneamente igual suspensão foi percebida em relação aos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas, segundo a PAD da Lei 8.112/90, a ação punitiva da Administração Pública Federal (Lei 9.873/1999) e a responsabilização prevista na Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013).
    Sendo assim, a título de uniformizar a legislação federal ou de controlar atos administrativos de autoridades ministeriais, não poderia o STJ ter agido de outra forma sem declarar a inconstitucionalidade do art. 6º-C da legislação em comento, conforme se extrai da Súmula Vinculante 10 deste STF.
    A propósito, calha registrar que o Conselho Nacional de Justiça no exercício de seu poder normativo também realizou semelhante ponderação na Resolução 314, de 20 de abril de 2020, ao suspender os prazos processuais de feitos com trâmite eletrônico até 4 de maio do mesmo ano. Noutro giro, fixou balizas para a manutenção dos efeitos suspensivos, como se extrai dos §§2º e 3º do art. 3º da mencionada resolução:
    “Art. 3º (...)
    §2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. 
    §3º Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação.”
    A esse respeito, o Ministro Luiz Fux atestou a juridicidade da suspensão dos referidos prazos na PET 8.852/DF, de sua relatoria. Na oportunidade, Sua Excelência reputou configurada a competência originária do Supremo Tribunal Federal ao seguinte fundamento: 
    “In casu, questiona-se ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado em decisão no Pedido de Providências nº 0002746- 64.2020.2.00.0000, que suspende todos os prazos processuais até o dia 31.05.2020, com cunho imperativo normativo e de ampla abrangência a todo o Poder Judiciário. Destarte, entende-se como competente o Supremo Tribunal Federal para apreciar a lide posta.” (PET 8.852/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 131, de 27.5.2020) 
    Ultrapassadas as preliminares, passo a apreciar o mérito da demanda. Ao fazê-lo, assinalo carecer de plausibilidade a alegação da impetrante que aduz ser o CNJ incompetente para exercer controle sob os expedientes em questão, ao argumento de supostamente tratar-se de atos ordinatórios e de decisões jurisdicionais. 
    Conquanto óbvio, parece necessário sublinhar que estamos em estado de emergência sanitária de escala mundial, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e, no plano nacional (Lei 13.979/2020, Decreto Legislativo 6/2020 e ADI 6.625/DF – MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, de 30.12.2020, publicação DJe 001, de 07.01.2021). Sob esse contexto concreto, o CNJ teve o cuidado de baixar um conjunto de atos normativos, que persegue um tríplice objetivo: (i) uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, (ii) garantir o acesso à justiça no período emergencial e (iii) prevenir o contágio pelo novo coronavírus.”
    De minha parte, no âmbito do MS 27.256, de minha relatoria, DJe 27.01.2021, fiz notar que aos magistrados não era dado revalorar a conveniência e os termos do ato normativo do CNJ, mas sim respeitá-los como intérpretes do Direito. Por brevidade, transcrevo o que lá assentei:
    “Percebe-se, portanto, que a questão central a ser analisada está em definir a existência e a extensão do espaço de discricionariedade do Juiz para deferir ou indeferir o pleito de suspensão do prazo para apresentação resposta à acusação com base no art. 3º, § 3º, da Resolução n. 314 do CNJ – trata-se aqui de buscar a correta hermenêutica do referido dispositivo.
     (...)
     Abstraindo-se as especificidades da esfera penal, mas reafirmado esse racional decisório, não vejo motivos para que se entenda de modo diverso em relação à vinculação dos magistrados aos pleitos dos causídicos que declaram em juízo a impossibilidade de realização de ato processual, desta feita em processo trabalhista. 
    A mim me parece que soa desarrazoada conduta do juízo que almeja sancionar (i) as partes, em caso de não comparecimento, no dia e hora designados para audiência virtual, ou na hipótese de interrupção de acesso por problemas técnicos; (ii) ou os advogados, quando não conseguem garantir a presença das testemunhas e das partes a atos agendados pelo magistrado – quando já cumprido, pelos causídicos, o dever (de lealdade processual) de comunicar o juízo.”
    Por conseguinte, aqui entendo também não se mostrar correto pretender a ampliação, por via hermenêutica, as hipóteses decididas primeiramente pelo Presidente da República, em medida provisória, e seguidamente aprovadas pelo Congresso Nacional quando do projeto de lei de conversão. Soa, portanto, inconsequente o pleito de paralisar todos os processos administrativos em curso na Administração Pública federal.
    Igualmente, não há falar em presença do suporte fático “motivo de força maior” constante no art. 67 da Lei 9.784/1999, sob pena de deslocar o centro decisório casuisticamente do Poder Legislativo para o aplicador do Direito em sede administrativa ou jurisdicional. Isso porque o dispositivo refere-se a impossibilidades materiais, temporárias e pontuais atinentes à realização de atos processuais.
    No presente caso, dito de forma direta, o que se pretende é (para além de criar novas hipóteses não previstas no art. 6º-C da Lei 13.979/2020, incluídas somente pela MP 928/2020, que vigorou no período de 23/03/2020 a 20/07/2020, como se extrai diretamente do Ato Declaratório 93, de 30 de julho de 2020, do Presidente da Mesa do Congresso Nacional) conferir tanto retrospectividade (a intimação da portaria ocorreu em 20 de fevereiro de 2020) quanto ultratividade (até 31 de dezembro de 2020) ao Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020.
    Por todas essas razões, revela-se escorreita a decisão recorrida lograda na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não havendo o que reparar.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente